Tribunal: TJDFT
Processo: 0715261-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrida em face do Acórdão que deu provimento ao Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de honorários advocatícios e declarou a nulidade do contrato verbal de parceira profissional havida entre as partes.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a embargante sustenta a existência de omissão no julgado, que não teria enfrentado o argumento de captação indevida de clientes e a incompatibilidade para o exercício da advocacia, bem ainda, quanto ao princípio da personalidade da advocacia. Alega, ainda, contradição na análise da prova testemunhal ao desconsiderar o depoimento da ex-esposa do embargado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão e contradição no julgado que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo através dos quais se busca sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, a qual deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Todos os fundamentos necessários para respaldar a posição adotada estão claramente delineados no julgado, não havendo qualquer omissão ou contradição que justifique a interposição dos embargos.
6. No que se refere à ventilada omissão, observa-se que a matéria foi devidamente examinada no acórdão recorrido. Restou expressamente consignado que o acervo probatório permite afirmar que a parceria advocatícia firmada entre as partes, enquanto relação profissional estruturada, somente se aperfeiçoou após a exoneração do embargado do cargo público por ele ocupado até abril de 2021. Assentou-se, ainda, a inexistência de qualquer elemento nos autos apto a demonstrar eventual utilização indevida do cargo público para captação de clientela ou exercício de atividade privativa da advocacia enquanto o embargado permanecia no serviço público.
7. Do mesmo modo, consignou-se a existência de elementos probatórios demonstrando que o embargado elaborou peças processuais posteriormente encaminhadas para protocolo pela embargante, circunstância que evidencia atuação técnico-profissional efetiva no trâmite da demanda, inclusive com petições protocoladas com o timbre e os dados de contato do escritório do embargado, o que reforça sua participação direta na condução dos atos processuais.
8. Em relação à alegação de contradição, fundada na suposta desconsideração do depoimento da ex-esposa da parte recorrente, restou devidamente assentado que a afirmação da testemunha - no sentido de que o embargado teria firmado parceria com advogado enquanto ainda exercia cargo público - apresenta-se isolada no conjunto probatório, carecendo de qualquer respaldo mínimo em outros elementos de prova produzidos nos autos.
9. Não merece reparo, portanto, o acórdão embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
10. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pela parte embargada, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §3o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).